Tribunal: TJBA
Processo: 8054098-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8054098-07.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A Advogado(s): RAFAEL MACEDO ROQUE, ALEXANDRE NELSON FERRAZ AGRAVADO: FICA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e outros (2) Advogado(s): MAF 02 ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO EXECUTIVO ANTES DA CITAÇÃO. FRUSTRAÇÃO DAS DILIGÊNCIAS DE LOCALIZAÇÃO DOS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de arresto de ativos financeiros em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de pendência de cumprimento de carta precatória citatória, em processo em trâmite desde 2013. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se é possível o deferimento de arresto executivo de ativos financeiros antes da efetiva citação dos executados, quando frustradas as tentativas de sua localização. III. Razões de decidir 3. O arresto executivo, previsto no art. 830, do CPC tem por finalidade assegurar a efetividade da execução quando o executado não é localizado para citação, não se confundindo com medida cautelar autônoma. 4. Não se exige o esgotamento de todas as diligências possíveis para localização do devedor, bastando a demonstração de tentativas frustradas. 5. A longa duração do processo e a ausência de citação por circunstâncias não imputáveis à exequente evidenciam risco de frustração do crédito. 6. É admissível o arresto eletrônico de ativos financeiros por meio do sistema SISBAJUD, em aplicação analógica do art. 854, do CPC, em prestígio à efetividade da execução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “É cabível o arresto executivo de ativos financeiros antes da citação do devedor, quando frustradas as tentativas de sua localização, independentemente do exaurimento de todas as diligências, inclusive por meio eletrônico.” Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 797; 830; 854. Jurisprudência relevante citada: TJPR, Agravo de Instrumento nº 0001983-47.2022.8.16.0000, Rel. Des. Lauro Laertes de Oliveira, 16ª Câmara Cível, j. 28.03.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º 8054098-07.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante SOLVE SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S/A e como agravados FICA REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA e outros (2). ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, data registrada no sistema. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator